Tribunal: STF
Processo: ARE 1602738
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-doc. 14):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI8CÍPIO DE ALVORADA DO SUL VINCULADOS AO RGPS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas de natureza transitória, como adicionais e gratificações, descontadas dos vencimentos de servidores públicos do Município de Alvorada do Sul, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A parte recorrida suscitou, em contrarrazões, a incompetência da Justiça Estadual para processar o feito, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS em demandas que tratam de contribuições previdenciárias recolhidas ao RGPS, ainda que os descontos tenham sido realizados pelo ente municipal; (ii) determinar se, diante da presença necessária do INSS no polo passivo, a Justiça Estadual tem competência para processar e julgar a demanda. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Compete à Justiça Federal julgar as causas em que figure como parte autarquia federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, sendo essa competência de natureza absoluta.
4. A Lei 12.153/09, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, veda expressamente a participação da União e de suas autarquias e fundações nos processos de sua competência, o que afasta a atuação da Justiça Estadual quando o INSS deve integrar o polo passivo. 
5. Nas demandas que discutem a legalidade de descontos previdenciários recolhidos ao RGPS, a autarquia federal responsável pela sua gestão — o INSS — deve integrar o polo passivo, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 
6.Verificada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a anulação da sentença de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito por incompetência absoluta. 
Tese de julgamento: 
    1. Compete à Justiça Federal julgar demanda que discute contribuições previdenciárias destinadas ao RGPS quando necessária a presença do INSS no polo passivo. 
    2. A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar ações em que figure autarquia federal, como o INSS, sendo incabível sua participação nos Juizados Especiais Estaduais. 
    3. Configura-se litisconsórcio passivo necessário com o INSS em ações que discutem a incidência de contribuições previdenciárias destinadas ao RGPS, ainda que recolhidas por ente municipal.”

No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 109, I, da Constituição Federal.
Em suas razões, a parte recorrente sustenta a competência da justiça estadual para processamento e julgamento de ação ajuizada para cessar os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre o adicional de insalubridade e para reaver os valores indevidamente recolhidos.
Aponta que o acórdão recorrido ignora que o ato de retenção é do Município, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Aduz que 

“O acórdão recorrido, ao ignorar essa premissa e presumir uma necessária inclusão do INSS para, a partir daí, declarar-se incompetente, subverteu a ordem processual e interpretou o art. 109, I, da CF de forma extensiva e prejudicial à Recorrente e é uma interpretação que destoa da sua finalidade e da sistemática de retenção tributária.”

Sustenta ser indevida a extinção do processo, no caso, vez que, ainda que se admitisse a incompetência da justiça estadual, a medida correta seria a sua remessa ao juízo tido por competente, conforme expressamente determina o art. 64, § 3º, do CPC.
Aduz, por fim, que ao extinguir o processo, o acórdão recorrido

“(...) não apenas cometeu um erro de procedimento, mas também impediu a análise de mérito da controvérsia, que possui índole eminentemente constitucional”.

Requer, que 

“b) Conheça e dê total provimento ao presente Recurso Extraordinário para, reformando o v. acórdão recorrido, declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que esta proceda ao julgamento do mérito do recurso inominado, como de direito; 
c) Subsidiariamente, que o recurso seja provido para anular o acórdão na parte em que extinguiu o processo, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal competente, em observância aos arts. 4º, 6º e 64, § 3º, do CPC.”

A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo em razão da Súmula nº 279 do STF.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Assim se manifestou a Corte de origem sobre a matéria controvertida nos autos (e-doc. 14):

“5. Nas demandas que discutem a legalidade de descontos previdenciários recolhidos ao RGPS, a autarquia federal responsável pela sua gestão — o INSS — deve integrar o polo passivo, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 
6.Verificada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a anulação da sentença de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito por incompetência absoluta. 
Tese de julgamento: 
    1. Compete à Justiça Federal julgar demanda que discute contribuições previdenciárias destinadas ao RGPS quando necessária a presença do INSS no polo passivo. 
    2. A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar ações em que figure autarquia federal, como o INSS, sendo incabível sua participação nos Juizados Especiais Estaduais. 
    3. Configura-se litisconsórcio passivo necessário com o INSS em ações que discutem a incidência de contribuições previdenciárias destinadas ao RGPS, ainda que recolhidas por ente municipal.”

Como se vê,  para acolher as razões recursais e concluir pela competência da justiça estadual, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMPETENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO” (ARE 1.595.530, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 8/4/2026) 

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADA AO RGPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão da Turma Recursal, que, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça estadual para processar e julgar ação proposta por servidora municipal vinculada ao RGPS — visando à cessação de descontos previdenciários sobre adicional de insalubridade e à repetição de indébito —, extinguiu o feito sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidora vinculada ao RGPS atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se o exame da controvérsia no recurso extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No acórdão recorrido, conclui-se que, sendo a autora vinculada ao RGPS, a legitimidade passiva recai sobre o INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República. 4. A revisão da conclusão adotada pela instância de origem exige reexame de fatos e provas, especialmente quanto à natureza da relação jurídica e à identificação do ente responsável pela exação. 5. O recurso extraordinário não admite reanálise do conjunto fáticoprobatório, conforme vedação do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 6. A alegação de violação ao art. 109, inc. I, da Constituição configura, no caso, ofensa indireta ou reflexa, dependente da interpretação de normas infraconstitucionais e da reapreciação dos fatos. 7. A controvérsia não se enquadra nos Temas RG nº 163 e nº 779, por ausência de similitude fática e por inexistir julgamento de mérito na origem. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento” (ARE 1.595.545, Relator Ministro André Mendonça, DJe de 17/4/2026)“.

No tocante à extinção do processo, sobreleva ressaltar que a parte recorrente não indicou qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo aresto impugnado, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF. Ainda que superado esse entrave, entendo que a controvérsia carece de densidade constitucional, o que impede a abertura da via extraordinária.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
Publique-se. 
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente